Tribunal: TJDFT
Processo: 0729942-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729942-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Alfredo Granemann de Moraes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0719924-78.2023.8.07.0001, que deferiu tutela antecipada para autorizar que o agravado promova a averbação de extinção de usufruto na matrícula do imóvel aludido sem que seja exigida a comprovação do pagamento de ITCMD. O agravado suscitou, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 49481974), as preliminares de litispendência, de perda superveniente do interesse recursal, de intempestividade do recurso e, finalmente, de supressão de instância. A respeito dos temas elencados, manifeste-se o agravante nos termos do art. 10 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator